Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-23.2018.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA FERREIRA TORRES - CPF: 616.936.181-68 (RECORRENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FATIMA FERREIRA TORRES - CPF: 616.936.181-68 (RECORRIDO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Inocorrendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários arbitrados sobre o valor da
causa
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

“ RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – REDUÇÃO DO CONSUMO APÓS INSPEÇÃO – CONSUMIDOR COM PLACAS SOLARES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INSURGÊNCIA DAS PARTES - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.

Trata-se de ação promovida por FATIMA FERREIRA TORRES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora alega ser responsável por sua unidade consumidora de nº 63880-9 e que passou por uma inspeção no dia 21/02/2018, consigna que fora constatada irregularidade em seu medidor de energia, o que originou uma recuperação de consumo no valor R$ 4.116,70 (quatro mil cento e dezesseis reais e setenta centavos), com vencimento em 30/04/2018. 2.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a demanda e declarou a inexigibilidade do débito de recuperação do consumo no importe de R$ 4.116,70 (quatro mil cento e dezesseis reais e setenta centavos), com vencimento em 30/04/2018. 3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, vez que, muito embora a ENERGISA SA tenha acostado fotos e o Termo de Ocorrência e Inspeção, se observa pelo consumo que ao invés de aumentar conforme esperado, houve redução do registro: 4.

Insta ressaltar que o baixo consumo de energia elétrica pela consumidora FATIMA FERREIRA TORRES decorre do fato da parte possuir placas solares em sua residência, conforme comprova fotografias no id nº 8107259. 5.

Ainda que tenha havido cobrança, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente FATIMA FERREIRA TORRES, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável. 7.

Dessa forma, CONHEÇO DOS RECURSOS e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, de modo que indefiro a reforma da sentença e a mantenho em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão. 8.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 9.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os RECORRENTES ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade nos casos de deferimento de justiça gratuita.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou na parte dispositiva a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
condenação
e não sobre o valor da
causa
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado para que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da
causa
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020